Tribunal: TCU
Processo: 002.642/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5263/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.642/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Kind Eleuterio (XXX.260.166-XX); Eduardo Shoji Uemura (XXX.821.798-XX); Elci Hino Boaventura (XXX.060.938-XX); Guilherme Adriano dos Santos Arruda (XXX.431.044-XX); Jean Carlos de Morais (XXX.164.848-XX); Leila Vieira de Souza Seishi Neves (XXX.313.668-XX); Marcelina Vargas Baiao Vieira (XXX.910.517-XX); Sergio Chiaratto Cavalcante (XXX.235.008-XX); Viviane Aparecida Maia de Araujo (XXX.309.208-XX); Wagner Enzo Nakano (XXX.823.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.